Tribunal: TJMT
Processo: 1001141-98.2016.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001141-98.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), LAURA RODRIGUES BURJACK - CPF: 879.085.651-15 (AGRAVADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR –
PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA, em face de decisão proferida nos autos da
Ação Popular n
°
6757-59.2016.811.0004 – código 226474
, em tramite na Comarca de Barra do Garças-MT – Quarta Vara Cível, proposta por LAURA RODRIGUES BURJACK, que deferiu a liminar pretendida pela autora, determinando que o Município agravante suspenda os efeitos dos Decretos nº 1.460 e 1.461, que instituíram os Loteamentos “Maria Joaquina IV – Residencial” e “Equipamento Comunitário VI & VII”, bem como o Edital de nº 001/2015 e, em consequência, todos os seus atos conseguintes.

Indeferido o efeito ativo que almejava a suspensão da decisão liminar. (ID Num.86550)

Agravo Regimental desprovido a unanimidade. (ID Num.43184459 e 43304479)

Prestadas informações pelo juízo monocrático ao ID Num.130227.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID Num. 60849965 e 60849966).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no Site do Tribunal de Justiça, os autos originais foram sentenciados em 10/03/2021 (– Processo 6757-59.2016.811.0004 – código n° 226474), com a seguinte parte dispositiva:

“Diante dos argumentos supracitados, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a ação movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Pontal do Araguaia/MT e ratifico o deferimento da tutela, de forma que anulo os Decretos Municipais 1.460 e 1.461, bem como o Edital 001/2015 e todos seus atos conseguintes. Indefiro o pedido de ressarcimento dos prejuízos causados ao patrimônio público, ante a ausência de elementos suficientes que demonstrem o real dano ao erário.

Condeno o requerido, nos termos do Artigo 12, da Lei 4.717/1965, ao pagamento das custas processuais. Sem honorários.

Tendo em vista a improcedência de parte do pedido do autor, nos termos do artigo 19 da Lei 4.717/65, a sentença está sujeita à remessa necessária.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021